Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. RECURSO DO ALIMENTANTE. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO. PERTINÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do poder familiar (art. 229 da Constituição Federal c/c arts. 1.566, inciso IV, e 1.634, inciso I, todos do Código Civil), fixada a partir da análise do binômio necessidade x possibilidade.
2. Na hipótese, efetuada a ponderação entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, deve ser reduzida a obrigação alimentar fixada na instância de origem.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.